Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo : 0711248-18.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga em leito de UTI para acomodação de paciente em virtude de agravamento do quadro clínico proveniente da Covid-19. A liminar foi apreciada e deferida em parte no plantão judicial[1], para, em conformidade com a Recomendação 92/2021 do CNJ, determinar a inclusão da impetrante na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, “que deverá avaliar a urgência e efetivar a internação em UTI dentro da prioridade clínica definida pelos profissionais médicos responsáveis”. A intimação para cumprimento da decisão foi expedida e foi gerado o mandado no CEMAN 2021154754[2]. 2. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. 3. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. 4. Concedo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de procuração a seu advogado, firmada, se possível, de punho, ou, na impossibilidade por incapacidade temporária, por curador provisório indicado e qualificado, a ser nomeado para o encargo. No mesmo prazo, recolham-se as custas iniciais ou, caso pretenda a gratuidade de justiça, deverá juntar declaração de hipossuficiência financeira, firmada, se possível, de punho, ou por curador provisório, podendo, ainda, conceder poderes especiais ao advogado para requerer o referido benefício. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24931981. [2] Id. 24930586.